Tribunal: TJES
Processo: 5000877-72.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-72.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LARISSA RODRIGUES VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000877-72.2022.8.08.0004

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO:
LARISSA RODRIGUES VIEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. A AUTORA PAGOU O CURSO A VISTA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. LIGAÇÕES RECORRENTES COBRANDO A AUTORA POR MENSALIDADES ATRASADAS. INSCRIÇÃO DA AUTORA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação de fazer c.c tutela de urgência c.c reparação de danos morais ajuizada por LARISSA RODRIGUES VIEIRA em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Em síntese, a autora alega que se matriculou no curso de pós-graduação ofertado pela Estácio de Sá - polo Anchieta e no ato da matrícula, pagou pelo curso à vista, no total de R$2.000,00. Durante o primeiro semestre tudo ocorreu bem, contudo, ao se aproximar do período de rematrícula, afirma que começou a receber ligações diárias da instituição de ensino cobrando ela o pagamento de duas mensalidades em atraso.

Aduz ainda, que tentou solucionar a questão junto da requerida, porém seus funcionários apenas afirmavam que ela não precisava se preocupar, pois o problema seria solucionado. No entanto, a questão não foi solucionada e a requerente foi impedida de realizar sua rematrícula e teve seu nome inserido nos serviços de proteção ao crédito.

Em sede de contestação a requerida alega que a autora não foi capaz de provar os danos morais alegados, que ela está inadimplente perante a instituição de ensino e a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas consideração, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: RATIFICAR A LIMINAR (no que tange a exclusão definitiva do nome da autora e sua rematrícula no segundo semestre) CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4424697, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o pagamento foi feito para outra instituição, por isso não há o que se falar em dever de reparação por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparo.

Diante dos elementos apresentados é evidente a negativação indevida do nome da autora. A recorrente afirma que o comprovante de pagamento (ID. 4424447) está em nome de outra empresa, todavia, como bem apontado pela recorrida em suas contrarrazões, na parte da assinatura
está carimbado o CNPJ da ré.
Desse modo, em análise das demais provas acostadas aos autos, entendo que é correto afirmar que a requerente não está, nem esteve inadimplente com a instituição de ensino e portanto, a decisão proferida pelo juízo singular está correta.

A negativação indevida do nome gera dano moral
in re ipsa
devido ao prejuízo imediato causado à reputação e à honra do indivíduo. Quando alguém tem seu nome incluído em órgãos de restrição de crédito sem um motivo legítimo ou uma justificativa adequada, isso resulta em uma clara ofensa à sua imagem perante a sociedade.

Isto posto, nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Diante dos argumentos apresentados e considerando a natureza intrínseca do dano moral
in re ipsa
, conclui-se que os danos morais são devidos no caso em questão.

Isto posto, sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrente, não havendo nos autos prova que demonstre a necessidade aumento ou diminuição do valor arbitrado na condenação em danos morais.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$8.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)